Tribunal: TCU
Processo: 015.529/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor de Marcello Minchilo Martins em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com base na Lei de Incentivo à Cultura  Lei Rouanet

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em desfavor de Marcello Minchilo Martins em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com base na Lei de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, III, "c", e § 3o; 19; 23, III; 28, II, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 214, III; e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Marcello Minchilo Martins e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/2/2019 17.971,45 9.2. aplicar a Marcello Minchilo Martins multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das quantias acima; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso seja requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.7. esclarecer aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia deste acórdão ao responsável, à Secretaria Especial de Cultura, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.